Tribunal: TJSP
Processo: 2223778-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória (abstenção de uso de marca) - Decisão que indeferiu tutela provisória - Inconformismo - Não acolhimento - Nesse exame prefacial, a probabilidade do direito não está evidenciada - Aparentemente, não há possibilidade de confusão entre o núcleo central da marca nominativa de titularidade da autora (BARUK) com o signo (BARAKAH) utilizado pela parte

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória (abstenção de uso de marca) - Decisão que indeferiu tutela provisória - Inconformismo - Não acolhimento - Nesse exame prefacial, a probabilidade do direito não está evidenciada - Aparentemente, não há possibilidade de confusão entre o núcleo central da marca nominativa de titularidade da autora (BARUK) com o signo (BARAKAH) utilizado pela parte adversa, a despeito de se tratar de signos utilizados por sociedades que atuam na mesma atividade empresarial e em área geográfica próxima - Precedente desta C. Câmara Julgadora, no exame de igual tutela provisória, em razão de suposto uso indevido do signo BARAK - Decisão mantida - Recurso desprovido.